Tribunal: STF
Processo: RHC 67023
Classe: RHC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-11-29
Data de publicação: 1988-11-29

Ementa:
'HABEAS CORPUS'. FALSIDADE IDEOLOGICA A SER APURADA EM INQUERITO
POLICIAL, QUE SE PRETENDE DEVA SER TRANCADO.
- ESTA PRIMEIRA TURMA, AO JULGAR O HC-62874 (RTJ-115/166 E SEGS.),
ENTENDEU QUE, AINDA QUANDO SE ADMITA QUE O DOCUMENTO SUJEITO A
VERIFICAÇÃO NÃO E HABIL PARA A CONFIGURAÇÃO DE FALSIDADE
IDEOLOGICA, ISSO SÓ OCORRERIA 'QUANDO A VERDADE, QUE O
FUNCIONÁRIO ESTA ADSTRITO A VERIFICAR, E APURAVEL POR MEIO DE
CONFRONTO OBJETIVO E CONCOMITANTE DA AUTORIDADE, DISPENSANDO
INDAGAÇÃO COMPLEXA E FUTURA'.
_ COMO TAMBÉM DECIDIU ESTA CORTE, POR SUA SEGUNDA TURMA, AO JULGAR
O RE CRIMINAL 93292 (RTJ 101/311 E SEGS.), 'PARA QUE SE CONFIGURE
ESSE CRIME (O DE FALSIDADE IDEOLOGICA) NÃO E  MISTER A
OCORRENCIA DE DANO EFETIVO, BASTA QUE SE VERIFIQUE A
POTENCIALIDADE DE UM EVENTO DANOSO'.
- INEXISTÊNCIA, POIS, DE RAZÃO PARA O TRANCAMENTO DO INQUERITO
POLICIAL.
RECURSO ORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.